Tribunal: TJMT
Processo: 0001941-32.2019.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 0001941-32.2019.8.11.0003 –COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
Apelante: Tiago Candido da Silva
Apelado: Ministério Público
De detida análise dos autos, constatamos a erronia na distribuição do feito à nossa relatoria perante a Segunda Câmara Criminal, conforme registrado em certidão [id. 56424997], porque a presente ação penal se submete ao procedimento sumaríssimo, nos termos da Lei n.o 9.099/1995.
Logo, com fundamento legal no artigo 82, caput, do mencionado diploma legal, declinamos da competência em favor da Turma Recursal Criminal, para onde os autos devem ser encaminhados com a maior brevidade possível, observadas as cautelas de vezo.
Intimem-se.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Dra. Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada